Tribunal: CARF
Processo: 10120.900338/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.900338/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.807 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Recorrente
DICEBEL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO CONTÁBIL. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
A partir de 01/10/2002 a sistemática para a compensação ade tributos, ainda
que de mesma espécie foi alterada (Lei no 10.637/02). A compensação de
crédito com débitos tributários requer a apresentação de Declaração de
Compensação na conformidade das normas tributárias vigentes, não surtindo
efeitos a compensação efetuada somente na contabilidade da pessoa jurídica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.900338/2011-11
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.807 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.900338/2011-11

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 08-
45.350, proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Fortaleza- CE que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado.
A Contribuinte pretendia através da Declaração de Compensação no
10068.92898.091107.1.7.02-8401, compensar os débitos informados com saldo negativo de
IRPJ, ano-calendário 2002, no valor total de R$ 120.768,31.
A DRF de Goiânia- GO emitiu Despacho Decisório eletrônico no. 912632335 de
fls. 41/, cujo teor segue abaixo:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo,
verificou-se: PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP.
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 120.768,31 Valor na DIPJ: R$ 120.768,31 Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: R$ 168.850,74 IRPJ devido: R$ 48.082,43. Valor do
saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na
DIPJ) – (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP: 10068.92898.091107.1.7.02-8401 32787.43740.050609.1.3.02-8065.
Valor devedor consolidado correspondente aos débitos indevidamente compensados, para
pagamento até 28/02/2011.
PRINCIPAL- R$ 90.887,97 MULTA- R$ 18.177,58 JUROS- R$ 93.080,08”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte afirmou que não foram homologadas as compensações declaradas
nos PER/DCOMP nos. 10068.92898.09110.7.1.2-8401 e 32787.43740.050609.1.3.02-8065, sob
o argumento de decadência do direito respectivo na forma do art. 168 do CTN; Lei no 9.430, art.
6o, § 1o, II; e art. 74; e IN RFB no 900/2008, art. 4o.
Asseverou que na análise dos PER/DCOMP's cujas compensações não foram
homologadas, não andou bem a autoridade fiscal, vez que a mesma se descuidou que os valores
recusados se acham perfeita e regularmente informados e identificados nos PER/DCOMP's e nas
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.807 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.900338/2011-11

DIPJ correspondentes, com a sua origem, composição e o efetivo direito à compensação na
forma legal.
Pleiteou que seja a presente manifestação de inconformidade conhecida; que seja
dado o necessário e merecido provimento, com a efetiva e integral homologação das
compensações declaradas nos PER/DCOMP's ncs 10068.92898.091107.1.7.02- 8401 e
32787.43740.050609.1.3.02-8065 e que sejam julgadas todas as compensações declaradas.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 08-45.350/DRJ/FOR

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente (e-
fls. 60/64).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que (e-fls. 75/81):
“DICEBEL
INDÚSTRIA,
COMÉRCIO
E
SERVIÇOS
LTDA,
CNPJ
no
86.886.884/0001-49 por seus procuradores constituídos (ut outorga inclusa), nos autos do
processo em epígrafe, não concordando, data vênia, com a decisão da 3a Turma da
DRJ/FOR, que deu pela improcedência da manifestação de inconformidade antes ofertada
nos autos em referência, vem perante esse egrégio Conselho, respeitosamente, de
conformidade com o art. 33 do Decreto no 70.235/72 e demais disposições legais
pertinentes, interpor, tempestivamente, RECURSO VOLUNTÁRIO daquela decisão
(acórdão 08-45.350, 3a Turma da DRJ/FOR), a tanto fundado nas relevantes razões,
argumentos e fundamentos que passa a aduzir:
É princípio geral de direito que a insurgência recursal, administrativo ou judicial, devolve
à superior instância do conhecimento de toda matéria impugnada (CPC, 1.013 e §§§),
sendo o efeito suspensivo ínsito a todos os recursos, máxime frente expressa disposição
legal a respeito (Dec. 70.235/72, art. 33).
Assim, a presente insurgência há de ser recebida com suspensão da decisão censurada
(acórdão 08-45.350, 3a Turma da DRJ/FOR), de modo que toda matéria anteriormente
impugnada seja devolvida ao conhecimento desse Colegiado para os fins de mister.
Nesse passo, em que pese a consideração e respeito ao ilustre relator do voto condutor do
acórdão recorrido, e sem que isso afete a estima que lhe dá direito o seu saber especial,
não andou bem o decisum censurado, e atento a que a falibilidade do julgamento humano
enseja decisões equivocadas, e por vezes injustas, insurge-se a RECORRENTE contra a
decisão da 3a Turma da DRJ/FOR para devolver a matéria ao conhecimento desse emérito
Colegiado a fim de que seja decidida em sintonia com os princípios basilares do Direito
Tributário.
Conhecendo da manifestação de inconformidade antes ofertada, a 3a Turma da DRJ/FOR
a teve por improcedente em acórdão assim ementado:
(...)
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.807 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.900338/2011-11

A intimação do despacho decisório (no de rastreamento: 912632335) encaminhado à
recorrente em 14/02/2011 (com ciência em 24/02/2011) dava conta da não homologação
das compensações declaradas, entre outras, ao seguinte enquadramento legal: “Art. 168
da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional)”.
A douta decisão recorrida (acórdão 08-45.350, 3a Turma da DRJ/FOR), por sua vez nega
a pretensão da recorrente reconhecendo de modo expresso a inocorrência da decadência;
mas sustenta compensação em desacordo com a IN SRF no 210, de 2002.
Data vênia, o equívoco é manifesto! Vê-se dos autos, reconhecido pela própria recorrida
reconhece, que a compensação de créditos que a recorrente promoveu, foram declaradas,
de modo escorreito e preciso, por meio de duas (2) Declarações de Compensações-
PER/DCOMP’s,
a
saber:
a)
10068.92898.09110.7.1.7.2-8401
e
b)
32787.43740.050609.1.3.02-8065.
O processo administrativo tributário em referência dá conta dessas ocorrência de modo
inequívoco. Logo, data vênia, atendido de modo inconteste o disposto no art. 21 da
Instrução Normativo SRF no 210, de 30/09/2002, verbis:
(...)
Destarte, escorreito o procedimento adotado pela recorrente nos termos dos
PER/DCOMP’s supra identificados. Plenamente atendido o disposto no art. 21 da
Instrução Normativo SRF no 210, de 2002. E se a decisão recorrida reconhece, de modo
expresso, que não decaiu o contribuinte do direito de promover/declarar a compensação
tributária tratada naqueles, tem-se que a homologação respectiva, negada pelo despacho
decisório antes censurado, é de rigor, data vênia.
Em sendo assim, não há como negar à recorrente a compensação pleiteada, nos moldes
em que pleiteada, porquanto válida e regularmente amparada em informações escorreitas
e fidedignas, e tempestivamente declaradas nas “Declarações de Compensação” supra
identificadas.
Data vênia, é inequívoco o desacerto do acórdão sob censura, que por isso mesmo merece
reforma segundo a fundamentação supra. É inconteste, pelo arcabouço probatório
amealhado nos autos, que a recorrente faz jus ao direito pleiteado e legalmente
assegurado pelo art. 21, §§ 1o e 2o, da IN/SRF no 210/2002, c/c o art. 74, §§ 1o e 2o, da Lei
no 9.430/96.
Assim, data vênia, demonstrado, provado e comprovado o desacerto do acórdão recorrido
(acórdão no 08-45.350, da 3a Turma da DRJ/FOR) ao dar pela improcedência da
precedente manifestação de inconformidade e manter incólume a não homologação das
declarações de compensação em referência, pelo que, ratificando e reiterando na íntegra
as precedentes intervenções, reforçadas pela fundamentação supra, requer e aguarda desse
emérito Colegiado seja o presente recurso conhecido, eis que próprio e tempestivo, para,
no mérito, dar-lhe o necessário e merecido provimento, e com a reforma do acórdão
recorrido, dar pela efetiva e integral homologação das compensações declaradas nos
PER/DCOMP’s (i) 10068.92898.091107.1.7.2-8401 e (ii) 32787.43740.050609.1.3.02-
8065; tudo, enfim, como forma de se restaurar a mais pungente e memorável
JUSTIÇA!!!”.

É o relatório.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.807 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.900338/2011-11

Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Vinculação

Os presentes autos têm vinculação com o processo no 10120.720851/2010-40 da
mesma pessoa jurídica dado que o 10068.92898.09110.7.1.2-8401 de e-fls. 29 é idêntico (art. 6o
do Anexo II do Regimento Interno do CARF). Por essa razão, justifica-se a análise de ambas as
lides em conjunto.

Da Análise do Direito Creditório

A questão a ser dirimida no presente conflito é sobre a possibilidade da recorrente
efetuar as compensações de estimativas de tributos federais em sua contabilidade, tendo em vista
que este procedimento foi permitido somente até o mês de outubro de 2002.
A autoridade julgadora de 1. Instância decidiu que (e-fls. 60/64):
(...)
Outrossim, conforme acima registrado, a fundamentação legal utilizada no
despacho decisório em cotejo foi no sentido de a legislação fiscal não mais
permitir que a compensação se desse apenas na contabilidade da pessoa jurídica, o
que está correto, dada a inovação legislativa trazida a lume por meio da Medida
Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, a seguir apresentada.
(...)
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.807 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.900338/2011-11

Como visto, a partir de 01/10/2002 (data em que entrou em vigor o art. 49 da
Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002), o contribuinte que apurasse
crédito relativo a tributo ou contribuição administrado pela SRF, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderia utilizá-lo na compensação de débitos
próprios.
Para efetivar a compensação, todavia, haveria que observar a forma especificada
no § 1o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996 (com a alteração promovida pela
Medida Provisória no 66, de 2002), ou seja, mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual deverão constar informações relativas ao crédito
requerido e aos respectivos débitos compensados.
Porquanto, a compensação da estimativa de dezembro/2002 deveria se dar por
meio da apresentação da Declaração de Compensação, na forma especificada no
art. 21 da Instrução Normativa SRF no 210, de 2002, e não apenas na
contabilidade da empresa, conforme informe pela interessada, devendo, para
tanto, formular processo destinado a este específico propósito.
Nesse contexto, tendo em vista o não atendimento aos preceitos legais então
vigentes, conforme acima demonstrado, encaminho o meu voto no sentido de
inexistir qualquer reparo a se determinar, relativamente à decisão administrativa
ora analisada.
Conclusão
Isso posto, tendo presentes os fatos e a legislação apresentados, VOTO pela
improcedência parcial da manifestação de inconformidade”.
A recorrente insistiu em afirmar que “pelo arcabouço probatório amealhado nos
autos, a mesma faz jus ao direito pleiteado e legalmente assegurado pelo art. 21, §§ 1o e 2o, da
IN/SRF no 210/2002, c/c o art. 74, §§ 1o e 2o, da Lei no 9.430/96”.
Pleiteou a integral homologação das compensações declaradas nos
PER/DCOMP’s 10068.92898.09110.7.1.2-8401 e 32787.43740.050609.1.3.02-8065.
Pois bem.
A tese arguida pela recorrente de que foram declaradas as compensações de
créditos de modo escorreito e preciso não pode prevalecer, eis que ainda que a mesma
comprovasse minuciosamente a origem do alegado crédito, o procedimento adotado para
compensação não poderia ter sido admitido, eis que foi realizado ao arrepio das normas
tributárias vigentes desde outubro de 2002.
Cabe esclarecer, que a compensação contábil somente foi admitida até o mês de
outubro de 2002, desta feita o pedido de compensação da estimativa de dezembro de 2022
deveria ter sido realizado por meio da apresentação de Declaração de Compensação, conforme o
disposto no artigo 21 da IN SRF no. 210/2002.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.807 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.900338/2011-11

Destaca-se ainda, que em se tratando da modalidade de extinção de tributo por
compensação, o Código Tributário Nacional é claro ao declinar que a norma tributária estipula as
condições e garantias para que os contribuintes possam usufruir desde instituto:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Publica”.
Outrossim, não observada a legislação vigente, em seus procedimentos formais
não pode o contribuinte impor a sua forma de agir para pleitear a compensação conforme requer.
Daí que a compensação efetuada apenas na escrituração contábil em 07/11/2002, ainda que fosse
realizada da forma correta, não pode ser admitida.
Isto posto, a decisão recorrida deve ser mantida integralmente, uma vez que as
declarações de compensações não foram realizadas, em conformidade com as normas tributárias
vigentes.

Dispositivo

Ante o exposto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 93
DF CARF MF
Original